Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-18.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004010-18.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.054.841-04 (APELADO), MARILENE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 955.995.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DA PARCELA – ANTERIOR POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO E PROPOSITURA DA AÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A mora do devedor é pressuposto imprescindível da ação de busca e apreensão de bem alienado, cuja ausência enseja a extinção do feito. Comprovado nos autos que a prestação cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi objeto de quitação antes do envio da notificação e propositura da ação, merece revogação a decisão liminar de busca e apreensão, por não preenchimento dos requisitos do artigo
3o
do Decreto-Lei no
911
/69

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1004010-18.2018.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por conseguinte, revogou a liminar outrora deferida, determinando a imediata restituição do veículo apreendido à parte requerida, em até 24:00 horas, sob pena de astreintes que fixou em no valor de R$ 500,00 por dia, além de tal ato ser interpretado como atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa (art. 77, inciso IV e § 2.° do CPC);

condenou a parte autora a pagar custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte que estabeleço em 10% do valor atribuído a causa, a teor do art. 85 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que

a fim de constituir em mora o Apelado, foi enviado para o endereço do contrato notificação extrajudicial, informando que o mesmo encontrava -se em inadimplente em relação à parcela de no 2 e as demais subsequentes.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em sua integralidade em 10/05/2018.

Que pós o cumprimento da liminar, o Apelado apresentou contestação alegando que a época do ajuizamento da demanda não estava em mora, pois a parcela de no 2 foi paga em 07/03/2018 e a demanda ajuizada em 11/04/2018; por tais razões, o M.M Juiz de primeiro grau, proferiu sentença, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC e determinando que o Apelante restituísse o veículo apreendido ao Apelado, por fim condenando o Banco – Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Sustenta a devida constituição em mora do Apelado, que a notificação enviada dispunha claramente que servia para constituir o devedor em mora em relação à parcela de no 2 e também as subsequentes, conforme já mencionado anteriormente. Note-se que a notificação foi enviada em 08/03/2019 e recebida em 27/03/2018.

Consigna que ação foi ajuizada em 11/04/2018, pois a mesma realizou apenas o pagamento da parcela de no 2 em 07/03/2018 permanecendo inadimplente com a parcela de no 3 e as subsequentes na data do ajuizamento, que por sinal foram pagas somente em 10/05/2019, ou seja, após o ajuizamento da ação de Busca e apreensão.

Assevera que em hipótese alguma há que se falar em ausência de constituição em mora ou que a ação foi ajuizada apenas com base no inadimplemento quanto a parcela de no 2, vez que restou especificado na notificação que o inadimplemento atingia as subsequentes; que o vencimento antecipado da dívida é perfeitamente cabível.

Discorre sobre o principio da causalidade e da inversão do ônus da sucumbência.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para desconstituir a r. sentença recorrida, ante o inadimplemento do apelado e o vencimento antecipado da dívida.

Pugna pela inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o Apelado ao pagamento total das custas do processo e honorários advocatícios, inclusive os recursais, vez que este deu causa ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões (id.n.o 55848493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1004010-18.2018.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por conseguinte, revogou a liminar outrora deferida, determinando a imediata restituição do veículo apreendido à parte requerida, em até 24:00 horas, sob pena de astreintes que fixou em no valor de R$ 500,00 por dia, além de tal ato ser interpretado como atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa (art. 77, inciso IV e § 2.° do CPC);

condenou a parte autora a pagar custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte que estabeleço em 10% do valor atribuído a causa, a teor do art. 85 do CPC.

Cinge-se em saber se restou comprovada a configuração em mora do devedor fiduciário.

Pois bem, extrai-se dos autos, em especial dos documentos juntados na petição inicial (ID.N.55848452-pág.2), que a notificação extrajudicial foi postada em no dia 12/03/2018, sendo recebida pelo Apelado em 27/03/2018, fato comprovado conforme AR (id.n.o 5584852-pág.3); ainda, documento “Demonstrativo de Débito” (id.n.o 55848455-pág. 1) que as parcelas do financiamento tinham data de vencimento todo dia 28 de cada mês.

Dos documentos vindos com a contestação (id.n.55848470) – “Extrato de Financiamento”, que as parcelas tinham vencimento todo dia 28 de cada mês; verifica-se que a parcela de n.o 2 com vencimento em 28/01/2018 foi liquidada em 07/03/2018 e as demais parcelas, quais seja, n.o 3, 4, 5 foram liquidadas em 10/05/2018, que de acordo como Apelado foi o acordado como o escritório JCS Advogados.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada por carta registrada por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Ressalte-se que a este preceito legal consolida-se a Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
''A comprovação da mora é imprescindível à busca e

apreensão do bem alienado fiduciariamente.''

Com efeito, na espécie, não houve comprovação da constituição em mora do devedor, agravado, como de rigor, ante a inexistência de débito no período mencionado na notificação.

Deste modo, a sentença não comporta modificação, tendo em vista a ausência de notificação válida do devedor, pressuposto à concessão da liminar, forçosa, pois, a manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.

A notificação extrajudicial fornecida pela Apelante, assim constou:

“Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que, até esta data, não acusamos o recebimento da parcela número 2/48 com vencimento em 28/01/2018 no valor de R$ 850,09 e as demais subsequentes, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2a, parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14.(...)”

Como acima destacado, a mora que sustenta a busca e apreensão refere-se à parcela de no2 vendida em 28/01/208, quitada em 07/03/2018, anterior ao envio da notificação e ajuizamento da ação.

Desta feita, o fato da notificação cientificar quanto a necessidade de adimplemento das parcelas vencidas e subsequentes, não o banco financiador da necessidade de realização de nova notificação, coso o devedor incorra novamente em mora.

Ademais, mesmo após a propositura da ação, foi autorizado o pagamento das parcelas 03, 04 e 05, conforme se verifica do “Extrato de Contrato” (id.n.o 55848470).

Portanto, as alegações da parte autora não tem o condão de atingir a finalidade das disposições contidas no artigo
3o
, do Decreto Lei
911
/69, qual seja, informar o devedor de sua mora e oportunizar-lhe a possibilidade de quitação da dívida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021